Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE CRIME. FALTA GRAVE. EFEITOS DISCIPLINARES. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INDEPENDÊNCIA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso no curso da execução da pena constitui falta grave.

2. No julgamento do Tema 758, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a independência das instâncias penal e administrativa ao considerar que a apuração de falta grave, consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento.

3. Tendo em conta a inexistência de prazo específico para a apuração da falta disciplinar grave, a jurisprudência tem considerado idôneo o menor lapso temporal previsto no art. 109 do Código Penal, qual seja, o de 03 (três) anos, conforme alterações promovidas pela Lei n° 12.234/2010.

4. No caso dos autos, o crime foi cometido em 19/11/2018 ao passo que seu reconhecimento para efeito disciplinar a título de falta grave ocorreu apenas em 17/06/2022, portanto, após o prazo prescricional validado pela jurisprudência, o que revela o acerto da tese recursal.

5. Recurso conhecido e provido.